Tribunal: TJES
Processo: 5011772-43.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011772-43.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON DUDA
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PATRIMÔNIO E RENDA INCOMPATÍVEIS COM A HIPOSSUFICIÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO
IN ALBIS
PARA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A BENESSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REABERTURA DE PRAZO PARA PREPARO SOB PENA DE DESERÇÃO E BAIXA IMEDIATA.

Trata-se de agravo interno interposto por ANDERSON DUDA contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal. O agravante sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício e que a declaração de pobreza possui presunção de veracidade.

No caso em análise, a despeito das alegações do recorrente, os documentos colacionados aos autos (notadamente a declaração de Imposto de Renda de ID 17157548) infirmam a presunção de hipossuficiência. Verificou-se a existência de patrimônio e direitos que somam quantia superior a R$ 600.000,00, incluindo propriedade imobiliária de vulto e quotas sociais, o que demonstra capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

Ademais, compulsando os autos, observa-se que a parte foi devidamente intimada para colacionar documentos comprobatórios de sua alegada necessidade financeira, contudo, o prazo transcorreu
in albis
, sem qualquer manifestação ou justificativa tempestiva, o que reforça a manutenção do indeferimento.

A assistência judiciária gratuita é reserva constitucional destinada àqueles que efetivamente comprovem a insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV, CF/88), não se confundindo com mera indisponibilidade momentânea de liquidez, especialmente diante de patrimônio imobiliário e societário relevante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça.

Por conseguinte, determino a
REABERTURA DO PRAZO
de 48 (quarenta e oito) horas para que o recorrente realize o recolhimento integral do preparo do Recurso Inominado, sob pena de, não havendo manifestação ou comprovação do pagamento, o recurso ser, desde já, considerado
NÃO CONHECIDO
em razão da
DESERÇÃO
, com a consequente baixa imediata dos autos à origem.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

ANA FLAVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)